Tribunal: TJES
Processo: 0005881-82.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005881-82.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. M. S. e outros (2)

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível da operadora de plano de saúde, julgando improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus da sucumbência e afastando a obrigação de custeio de tratamento pelo método Pediasuit. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da Lei nº 14.454/2022, do art. 373, I, do CPC/2015 e dos precedentes do STJ (EREsp nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), pleiteando, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise de fundamentos legais e jurisprudenciais suscitados na apelação, notadamente sobre a obrigatoriedade de cobertura do tratamento Pediasuit pelos planos de saúde à luz da Lei nº 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração têm fundamentação estrita, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os elementos fático-jurídicos da controvérsia, concluindo pela ausência de obrigação contratual e legal da operadora de custear o método Pediasuit, com base na jurisprudência do STJ e na ausência de comprovação científica do tratamento.

5.
A tese da taxatividade mitigada do rol da ANS foi corretamente enfrentada, com referência aos EREsp nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, afastando-se a incidência de exceções por ausência dos requisitos técnicos exigidos.

6.
O acórdão também considerou a Lei nº 14.454/2022, assentando que a norma não afasta a necessidade de comprovação de eficácia e respaldo científico dos procedimentos, o que não se verificou no caso concreto.

7.
Não há omissão quanto ao art. 373, I, do CPC/2015, pois o acórdão analisou os elementos probatórios constantes dos autos e assentou que não foi comprovada a eficácia do tratamento indicado.

8.
A simples invocação do prequestionamento não impõe ao órgão julgador a reapreciação da matéria já decidida ou a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

9.
O real objetivo dos embargantes é a rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão quando a fundamentação do julgado abrange as questões controvertidas.

3. A aplicação da Lei nº 14.454/2022 não afasta a necessidade de comprovação técnico-científica da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

4. O plano de saúde não está obrigado a custear o tratamento pelo método Pediasuit, por ausência de comprovação científica e contratual da cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 373, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I, V e IX; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.194.520/CE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp nº 2.341.968/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.139.815/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJES, ApCiv nº 0022146-04.2014.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, ApCiv nº 0004073-12.2021.8.08.0024, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
LILIANE DE MENEZES SANTANA e EDIMAR DA SILVA OLIVEIRA
, em face do acórdão de relatoria do Desembargador
Namyr Carlos De Souza Filho (Id nº 8107137) que
,
por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, tendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Nas razões recursais de de Id nº 8366560, a parte embargante
,
alega, em resumo, que:
i)
omissão no acórdão quanto à apreciação de tese jurídica relevante, configurando negativa de prestação jurisdicional, com base no art. 1.022, II, do CPC;
ii)
necessidade de prequestionamento de matéria federal e constitucional para viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário;
iii)
ausência de manifestação sobre o artigo 373, I, do CPC, à luz de jurisprudência do STJ que versa sobre a taxatividade do rol da ANS;
iv)
“com a publicação da Lei 14.454/2022, está definitivamente derrubado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.”; e
v)
a existência de comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e fundamentos invocados.

Contrarrazões de Id nº 11620269, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
LILIANE DE MENEZES SANTANA e EDIMAR DA SILVA OLIVEIRA
, em face do acórdão de relatoria do Desembargador
Namyr Carlos De Souza Filho (Id nº 8107137) que
,
por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, invertendo-se os ônus sucumbenciais, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, tendo o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

De início, é imperioso assinalar que os presentes embargos de declaração foram opostos com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão proferido por esta Câmara seria omisso quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos invocados no recurso de apelação, especialmente no que diz respeito à aplicação da Lei Federal nº 14.454/2022, à interpretação do art. 373, I, do CPC/2015, e ao entendimento exarado nos EREsp nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão teria deixado de enfrentar expressamente a tese segundo a qual o tratamento denominado Método Pediasuit, mesmo não constando do rol da ANS, estaria acobertado pelo plano de saúde, à luz da mencionada alteração legislativa, bem como que haveria prova suficiente nos autos da sua indicação médica. Requerem, por conseguinte, o prequestionamento dos dispositivos legais acima referidos para fins de interposição de recurso especial.

Todavia, razão não lhes assiste.

Inicialmente, cumpre reiterar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação estrita, voltado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou à manifestação de inconformismo da parte com o conteúdo do julgado. Nesse sentido:

“
A pretensão do embargante reflete insatisfação com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso dos Embargos de Declaração, conforme entendimento pacificado de que essa via recursal não se presta à rediscussão de matéria decidida (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.389.199/SP, Sexta Turma, DJe de 5/12/2023).”

No caso vertente, o acórdão embargado apreciou todas as questões de direito e de fato necessárias à solução da controvérsia, assentando, com arrimo em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o tratamento pelo método Pediasuit carece de comprovação científica segundo os parâmetros da medicina baseada em evidências e, portanto, não se insere na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme o disposto no art. 10, I, V e IX, da Lei nº 9.656/1998.

Além disso, o acórdão embargado foi claro ao destacar que o contrato entabulado entre as partes não contempla o fornecimento do referido tratamento, tampouco se evidenciou nos autos a existência de outro elemento técnico-jurídico capaz de infirmar essa conclusão.

A alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022 também não se sustenta. O julgado embargado, ao invocar e aplicar o entendimento firmado no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, incorporou a tese de que o rol da ANS é taxativo, admitindo exceções apenas em hipóteses excepcionais e bem delimitadas – nenhuma das quais se mostrou presente no caso concreto, conforme corretamente reconhecido pelo Colegiado. A novel legislação mencionada pelos embargantes não altera o fundamento essencial de que é indispensável a demonstração de eficácia do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, com respaldo técnico-científico idôneo, o que, repita-se, não se evidenciou nos autos.

Ademais, a alegada ausência de manifestação sobre o art. 373, I, do CPC/2015, também não se verifica. O acórdão delineou com clareza os elementos probatórios constantes dos autos e a ausência de dever da operadora de custear o tratamento, justamente pela inexistência de comprovação suficiente da sua eficácia, reconhecendo-se a ausência de obrigação contratual e legal nesse sentido.

Nesse contexto, colaciono a reiterada orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há obrigação, por parte do plano de saúde, de custear terapias realizadas por meio dos métodos TheraSuit e Pediasuit.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERAPIA THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Therasuit e Pediasuit. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.194.520/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento.

3. O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental.

4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.
).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. SÚMULA Nº 126/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. É tempestivo o recurso especial protocolizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, do Código de Processo Civil.

2. A alegação da incidência da Súmula nº 126/STJ com base nos artigos indicados como violados no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Therasuit e Pediasuit.

3. Na hipótese, rever a premissa adotada pelo tribunal de origem, que afastou o cabimento do pedido de indenização por danos morais, demandaria o reexame de matéria de prova, providência inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.139.815/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.).

No caso concreto, observa-se que a real pretensão da parte embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, mediante interpretação que lhe seja mais favorável — providência que, como é sabido, não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, estando devidamente fundamentada a decisão quanto ao deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento dos embargos de declaração, por ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão da recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ante o exposto,

à míngua de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LILIANE DE MENEZES SANTANA e EDIMAR DA SILVA OLIVEIRA, herdeiros de ALEX MENEZES SILVA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar